Tribunal: TJSP
Processo: 1087213-33.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NEGATIVA JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. OPOSIÇÃO COMPROVADA. POSSE PRECÁRIA E INJUSTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional se a sentença proferida está fundamentada, ainda que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NEGATIVA JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. OPOSIÇÃO COMPROVADA. POSSE PRECÁRIA E INJUSTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional se a sentença proferida está fundamentada, ainda que de forma sucinta, e aprecia os argumentos relevantes para a causa, mesmo que em desacordo com as teses das partes.
2. A declaração da prescrição aquisitiva requer prova segura e idônea do cumprimento dos requisitos legais para sua configuração, sem o que o pedido não prospera.